Tribunal: TJBA
Processo: 8069417-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069417-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LIGIA NOLASCO

APELADO: VALDOMIRO XAVIER DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JEAN MARKS ALMEIDA RIOS

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA/CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA . INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PARTE EXECUTADA CITADA 9 ANOS APÓS. INÉRCIA E DESÍDIA VERIFICADA. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que acolheu embargos à execução e reconheceu a prescrição da pretensão executória fundada em nota/cédula de crédito rural, proposta em 2011, com citação válida do avalista apenas em 2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção da prescrição com a propositura da ação executiva em 2011, mesmo diante da não efetivação da citação válida no prazo legal, por inércia da exequente.

III. Razões de decidir

3. A cédula de crédito rural possui natureza cambial, sujeitando-se à prescrição trienal, conforme Decreto-Lei nº 167/1967 e a LUG.

4. A execução foi ajuizada em 25/08/2011, com vencimento do título em 15/12/2012, mas a citação válida do avalista só ocorreu em 01/06/2020.

5. Nos termos do art. 219, do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da execução, a interrupção da prescrição pela citação depende de sua realização em prazo razoável, o que não ocorreu por culpa da exequente, que não recolheu as custas e permaneceu inerte.

6. A Súmula 106, do STJ não se aplica quando a demora na citação é imputável à parte.

7. Reconhecida a prescrição, não subsiste a pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional trienal às notas/cédulas de crédito rural, conforme previsão legal específica.

2. A falta de citação tempestiva por culpa do exequente impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC/1973.

3. A Súmula 106, do STJ não se aplica quando a parte exequente contribui para a demora na citação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/1973, art. 219, §§ 1º a 4º; CC, arts. 189 e 206, § 3º, VIII; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJPR, Apelação Cível nº 0001036-54.2013.8.16.0017, Rel. Des. José Camacho Santos, 13ª Câmara Cível, j. 01.11.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0004769-14.2007.8.16.0025, Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, 13ª Câmara Cível, j. 04.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8069417-85.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e como apelada
VALDOMIRO XAVIER DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator